Tribunal: TJDFT
Processo: 0745171-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0745171-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Diego Cristiano de Souza Silva Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Diego Cristiano de Souza Silva contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo de no 0711459-92.2024.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de IMPUGNAÇÃO ofertada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento individual de Sentença Coletiva apresentado por DIEGO CRISTIANO DE SOUZA SILVA. Na defesa, o Executado apresentou, preliminarmente, impugnação à gratuidade de Justiça. No mérito, defendeu a existência de excesso executivo, em razão de o cálculo apresentado ter incluído diferenças do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) dos anos 2020/2021, o que gerou um excesso no valor de R$ 767,16. Resposta à impugnação apresentada ao ID no 206415960. Os autos retornaram à conclusão. É o relatório. DECIDO. Relativamente à impugnação à gratuidade de Justiça apresentada pelo Ente Distrital, nada a prover. Conforme se verifica ao ID no 201275393, foi procedido o recolhimento das custas judiciais. Passo, assim, à análise do mérito da impugnação ofertada. O título judicial coletivo (autos no 0706105-57.222.8.07.0018) que subsidia o presente pedido individual condenou o Distrito Federal a: (1) Computar em favor dos substituídos (policiais penais/agentes de execução penal do Distrito Federal) o período aquisitivo para fins de adicional por tempo de serviço (art. 88 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011) compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, nos termos do art. 8o, §8o da Lei Complementar n. 173/2020; e (2) Pagar as diferenças devidas a título de adicional por tempo de serviço a partir de 01/01/2022 decorrentes do período aquisitivo compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, nos termos do art. 8o, §8o, IV da Lei Complementar n. 173/2020, bem como seus reflexos sobre as demais parcelas remuneratórias que tenham como base de cálculo o adicional por tempo de serviço. Os valores devem ser corrigidos pela SELIC a partir de 01/01/2022 até o efetivo pagamento. Com efeito, o Ente foi condenado a arcar com os valores devidos a título de ATS, a partir de 01/01/2022. Todavia, o título judicial destacou que os períodos compreendidos entre 28/05/2020 e 31/12/2021 devem ser contabilizados para pagamento, a partir da supra indicada data. É dizer, o pagamento deve se dar a partir de janeiro de 2022, mas devem ser incluídos nos cálculos o período compreendido entre os anos 2020 e 2021. Nesse esteio, e voltando a atenção à particularidade do caso presente, verifico que os cálculos ofertados com o pedido executivo (ID no 201275380) incluem os valores de ATS referentes ao período suso indicado, tal qual determinado no título judicial. Assim, não vislumbro o equívoco nos cálculos ofertados pela parte credora, tal qual alegado pelo Distrito Federal, de forma que a impugnação ofertada não merece acolhimento. DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ofertada pelo Ente Distrital (ID no 205756894) e, por conseguinte, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte credora ao ID no 201275380. Deixo de condenar o Distrito Federal em honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista o arbitramento realizado na Decisão de ID no 201590066. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização dos valores devidos e adequação dos cálculos ora homologados aos ditames da Portaria GPR no 07/2019. Atenta-se o órgão de auxílio às determinações constantes na decisão de ID no 201590066. Com a juntada dos novos cálculos, intimem-se as partes para ciência e manifestação. Publique-se. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 65417185), em síntese, que o cálculo do montante referente ao débito oriundo do Adicional de Tempo de Serviço - ATS, de acordo com a obrigação constituída em sentença, somente pode ser exigido a partir de 1o de janeiro de 2022. Argumenta que o período entre 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021 tem caráter meramente aquisitivo e não pode ser incluído no cálculo do montante devido, que deve ser exigido somente após 1o de janeiro de 2022. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com o acolhimento do montante indicado na impugnação ao cumprimento de sentença. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal (art. 1007, § 1o, do CPC). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se há excesso na quantificação da obrigação referente ao Adicional de Tempo de Serviço - ATS devido aos policiais penais. O método a ser empregado para o cumprimento de eventual obrigação é definido pela própria sentença e, uma vez, acobertado pelos efeitos da coisa julgada, não pode ser modificado, nos moldes das regras prevista nos artigos 597 e 508, ambos do CPC. Assim, o incidente de cumprimento de sentença deve observar os parâmetros explicitados no respectivo ato decisório transitado em julgado, nos termos da regra prevista no art. 523, e seguintes, do Código de Processo Civil. No caso em análise, ao proferir a sentença, o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública fixou os seguintes parâmetros, expressamente mencionados na decisão recorrida: " (1) Computar em favor dos substituídos (policiais penais/agentes de execução penal do Distrito Federal) o período aquisitivo para fins de adicional por tempo de serviço (art. 88 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011) compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, nos termos do art. 8o, §8o da Lei Complementar n. 173/2020; e (2) Pagar as diferenças devidas a título de adicional por tempo de serviço a partir de 01/01/2022 decorrentes do período aquisitivo compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, nos termos do art. 8o, §8o, IV da Lei Complementar n. 173/2020, bem como seus reflexos sobre as demais parcelas remuneratórias que tenham como base de cálculo o adicional por tempo de serviço. Os valores devem ser corrigidos pela SELIC a partir de 01/01/2022 até o efetivo pagamento. " (Ressalvam-se os grifos) É importante ressaltar que o entendimento que deu origem à ordem supracitada é no sentido de que o pagamento do ATS ficou suspenso até 1o de janeiro de 2022 como medida de contenção implementada por força da pandemia de Covid19, mas o período aquisitivo continuou a fluir regularmente nesse prazo. Aliás, a atualização monetária e o pagamento de juros devem ser computados somente a partir de 1o de janeiro de 2022, nos termos da sentença referida acima, pois até a referida data não é possível caracterizar a mora do ente público. Nesse contexto as eventuais parcelas e os respectivos reflexos constituídos durante o período aquisitivo mencionado, que vai de 28 de maio de 2020 a 21 de dezembro de 2021, devem ser incluídas no cálculo do crédito a ser satisfeito pelo recorrente. Por essa razão a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente não está demonstrada. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 24 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator